Tribunal: TJDFT
Processo: 0000821-77.2015.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. DEFERIMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DO RISCO. PERDA DA COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Feito o requerimento de concessão de Assistência Judiciária Gratuita ainda no Juízo de origem, sem apreciação, defere-se o benefício à origem, em atenção ao artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. É sabido que a ingestão de bebida alcoólica compromete os reflexos do motorista e prejudica a capacidade de conduzir veículos automotores, tornando-o menos apto e prudente.

3. Comprovado que a embriaguez foi causa determinante para a ocorrência do acidente, legítima é a negativa de pagamento da cobertura securitária.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.